Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Considerando que não há pedido de benefício da justiça gratuita nesta Instância Revisora e o recurso veio desacompanhado de preparo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.007, § 3o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma o art. 1.007, § 4o, do CPC2, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator